Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-89.2024.8.11.0053
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000408-89.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELAINE DE FATIMA MORS - CPF: 964.633.841-00 (APELADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONTRATUAL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REPARADORES PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CARÁTER REPARADOR E FUNCIONAL. NEGATIVA ABUSIVA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Unimed Nacional – Cooperativa Central contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que julgou procedente o pedido de Elaine de Fátima Mors, determinando que a apelante custeie os procedimentos cirúrgicos reparadores prescritos por sua equipe médica, além de condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é saber se a negativa de cobertura de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-cirurgia bariátrica, com caráter funcional e não exclusivamente estético, configura recusa indevida, e se tal recusa enseja a reparação por danos morais.

(i) Saber se os procedimentos requeridos pela autora são de natureza reparadora ou estética;

(ii) Saber se a recusa de cobertura configurou prática abusiva, geradora de danos morais.

III. Razões de decidir

4. Cirurgias plásticas pós-bariátricas com especificamente reparadora, prescritas por médico especialista, são cobertas pelos planos de saúde, conforme consolidada do STJ (Tema 1.069).

5. A recusa de cobertura de cirurgias com caráter reparador, justificada como meramente estética pela operadora de saúde, configura abuso contratual, já que afeta a saúde do paciente e não se limita a fins de embelezamento.

6. A recusa indevida de cobertura gera danos morais, vistos que agravam o sofrimento e aflição do seguro em condições de vulnerabilidade física e psicológica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É obrigação dos planos de saúde custear os procedimentos reparadores indicados por profissional médico após cirurgia bariátrica, mesmo que tais intervenções envolvam aspectos estéticos. 2. A negativa indevida à cobertura de tratamento médico essencial caracteriza abuso e justifica a condenação por danos morais."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que, nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Indenização com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais”
, ajuizada pela apelada ELAINE DE FÁTIMA MORS em face da apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a requerida custeie integralmente os procedimentos cirúrgicos indicados pela equipe médica da autora, bem como condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, além de condenar a ré/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Cf. Id. nº 282542409).

A apelante defende que os procedimentos cirúrgicos pleiteados pela autora têm natureza eminentemente estética, não possuindo cobertura obrigatória contratual, legal ou regulamentar, razão pela qual não há que se falar em obrigação de custeá-los.

Assevera que a negativa de cobertura está amparada no contrato firmado entre as partes, bem como nas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, especialmente na Resolução Normativa nº 465/2021 e na Lei nº 9.656/98, as quais autorizam expressamente a exclusão de procedimentos de natureza estética da cobertura obrigatória dos planos de saúde.

Aduz que o relatório médico juntado pela parte autora não se presta a comprovar que os procedimentos pleiteados possuem caráter reparador, sendo indispensável, para tanto, a realização de perícia médica especializada, o que não foi requerido nem produzido nos autos.

Defende, ainda, que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais é descabida, pois inexistiu qualquer conduta ilícita por parte da apelante, uma vez que a negativa de cobertura decorreu de exercício regular de direito, dentro dos limites contratuais e legais.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), por ser mais condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade (Cf. Id. nº 282542410).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 282542414).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta na inicial que a autora, diagnosticada com obesidade mórbida e comorbidades associadas, foi submetida a cirurgia bariátrica, procedimento realizado com sucesso, resultando na perda de aproximadamente 29 kg.

Afirmou que, em decorrência da expressiva perda de peso, a autora passou a apresentar diversas sequelas físicas, tais como: abdome em avental, ptose mamária grave, flacidez cutânea intensa, distrofias cutâneas e subcutâneas nas regiões torácica, lombar, sacral e glútea, além de quadros de lipedema, afetando diretamente sua saúde física e emocional.

Por recomendação médica, foram prescritas cirurgias reparadoras, com o intuito de corrigir as deformidades adquiridas, sendo os seguintes os procedimentos indicados: (i) Dermolipectomia pós bariátrica em âncora para correção de abdome em avental com diástase e flacidez pubiana; (ii) Reconstrução de mama pós bariátrica com prótese e/ou expansor; (iii) Toracoplastia bilateral; (iv) Dermolipectomia lombar-sacral com flancoplastia bilateral e enxertia” (Cf. Id. nº 282542378).

Após a obtenção do laudo médico, a autora solicitou autorização dos procedimentos junto à requerida, através de e-mail datado de 04/03/2024. No entanto, recebeu resposta verbal negativa, sob o argumento de que os procedimentos não constam no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Diante da recusa, a autora ajuizou a presente ação para obter a autorização dos procedimentos indicados e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que as cirurgias têm caráter terapêutico, e não estético, sendo essenciais à preservação de sua saúde e dignidade.

Em contestação, a Unimed afirmou que a “negativa da ré se encontra amparada pela legislação pertinente, pela Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, bem como o instrumento particular de contrato”, e que os procedimentos possuem natureza eminentemente estética e não reparadora.

A r. sentença julgou o pedido procedente sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de ação voltada para o fornecimento de tratamento cirúrgico decorrente de plano de saúde regulamentado.

Aplica-se ao caso o regramento do CDC, pois a súmula 608 do STJ explicita que: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Colhe-se dos autos que parte autora foi submetida a cirurgia bariátrica e, devido a evolução com perda de peso corporal, resultou grandes sobras de pele, necessitando, assim, de procedimentos reparatórios, conforme prescrição médica (ID 153454150).

Desta feita, à luz dos princípios informadores do Código de Defesa do Consumidor, o contrato celebrado entre as partes deve ser interpretado não apenas da forma literal, pura e simplesmente, mas sim de maneira lógica-teleológica, levando-se em consideração os fins sociais a que se destina o ajuste (função social do contrato).

Tratando-se de contrato de adesão, no qual não existe plena liberdade de as partes estipularem adequadamente as condições, no caso de dúvida, deve a interpretação se dar de maneira favorável ao aderente-consumidor. Isto porque, quando o consumidor adere a plano de assistência médico-hospitalar, não se pode exigir dele um conhecimento técnico que lhe permita saber quais as doenças, tratamentos ou materiais e despesas que estão sendo cobertas, sendo certo que cláusulas demasiadamente genéricas e que isentam de cobertura aludidos itens não podem ser um fator de insegurança e de desproteção do segurado.

Ademais, ao contrário do que sustenta o requerido, o pleito autoral não se enquadra como cirurgia plástica ou para fins estéticos, nos termos que preceitua o art. 10, II da lei nº 9.656/98.

Isso porque, firmou-se em nossa pátria jurisprudência que a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, quando existente indicação médica, não é considerada exclusivamente estética.

Nesses termos, a temática fora pacificada pelo C. STJ através do tema 1069, veja-se:

(I) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida;

(II) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Portanto, inadmissível a negativa de cobertura quanto ao fornecimento do tratamento prescrito por profissional habilitado, como indispensável à saúde da parte autora, a qual se revela abusiva é nula de pleno direito, nos termos do art. 54, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Desta feita, temos pela procedência do pedido para determinar que a requerida proceda com os procedimentos prescritos pela equipe médica.

Por fim, a autora postula pela condenação do autor em danos morais. A indenização por extrapatrimonial, traduz-se na lesão de bem que integra os direitos da personalidade como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome (CF, art. 1º, III, e art. 5º, X) e que acarrete dor, sofrimento, vexame e humilhação no lesado.

In casu, é possível vislumbrar qualquer elemento capaz de ensejar o dever de reparação civil, porquanto restou demonstrada a ofensa aos direitos da personalidade da parte autora.

Isso porque, revela-se que a recusa injustificada da requerida ao atendimento da autora, em momento no qual se encontra com a saúde fragilizada e necessita do procedimento por recomendação médica, é situação que impõe ao contratante de plano de saúde mais do que um simples dissabor cotidiano, posto ficar desamparado pelo contratado justamente quando verificadaa situação pela qual se contrata um plano de saúde.

Tal conduta justifica o arbitramento de danos morais especialmente considerando o transtorno psicológico decorrente da negativa, visto que ultrapassaram o mero dissabor.

Quanto ao valor, sabe-se que não pode ser excessivo, devendo haver proporcionalidade entre o dano sofrido e abalo sentido.

(...)

Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,000, pelo seu intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por ELAINE DE FATIMA MORS em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, qualificados nos autos, para DETERMINAR que o requerido forneça e custeie todos os tratamento prescrito pela equipe médica à autora, bem assim CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 3.000,00 à título de danos morais, valores estes a serem corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ)que necessita. Assim,
JULGO EXTINTO
, com resolução de mérito, esse processo, à luz do art. 487, I, do CPC.

Confirmo a tutela outrora deferida.

Condeno o requerido às custas. Honorários em R$ 1.000,00 fixados por equidade, pois que a fixação com base na condenação geraria condenação ínfima.

Não há qualquer reparo possível aos fundamentos da r. sentença, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato sentencial quanto à procedência do pedido autoral, cujo raciocínio decisório está em consonância à unívoca posição do eg. STJ, consolidada pelo Tema nº 1.069, que sedimentou a jurisprudência no seguinte sentido:

“Desse modo, quer se adote os critérios de superação estabelecidos pela Segunda Seção (EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP), quer se considere os parâmetros trazidos pela novel legislação (Lei nº 14.454/2022), chega-se à conclusão de que cirurgias plásticas reparadoras, complementares ao tratamento de obesidade mórbida, devem ser custeadas pelas operadoras de plano de saúde. (...)

Todavia, não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente.

Isso porque os procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátricos podem ser diferenciados em três tipos: (i) os procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras; (ii) os procedimentos que possuem finalidades apenas estéticas e (iii) os procedimentos estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras para determinadas funções de partes do corpo, havendo comumente, nesses casos, indicação médica especializada. (...)

Logo, não se pode ampliar indiscriminadamente a cobertura pelos planos de saúde de quaisquer tratamentos complementares à cirurgia pós-bariátrica, sobretudo se não objetivam a restauração funcional corpórea do paciente. (...)

Enfim, havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou de que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor”.

Constata-se, assim, que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a negativa de cobertura para tratamento cirúrgico só é legítima quando este se destina exclusivamente a fins estéticos, o que não se aplica ao caso em questão. Os procedimentos de “dermolipectomia abdominal” com “correção de diástase” e “reconstrução de mama pós-bariátrica com prótese e/ou expansor”, bem como a “toracoplastia bilateral” e “dermolipectomia lombar-sacral” com “flancoplastia bilateral e enxertia”, foram classificados pelo médico assistente da autora como cirurgias reparadoras. Tais intervenções visam tratar “flacidez excessiva que frequentemente evolui com intertrigo e celulites bacterianas em locais de dobras cutâneas (sulcos mamários, região supra-púbica)” (cf. Id. nº 282542378).

O laudo médico destaca ainda que a paciente está em acompanhamento psicológico especializado, apresentando sintomas depressivos, baixa autoestima e insatisfação pessoal devido ao dimorfismo corporal resultante da perda de peso.

Assim, embora a Unimed defenda veementemente que os procedimentos cirúrgicos prescritos à autora/apelada “
são para fins estéticos”
, o acúmulo de tecido epitelial no abdome e mamas foi ocasionado pela perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica, sendo, por conseguinte, consequência do procedimento anterior realizado. A cobertura para tratamento da obesidade deve englobar todos os procedimentos médicos necessários ao restabelecimento da saúde do paciente, não se mostrando cabível ao plano de saúde recusar-se a cobrir determinado procedimento indicado por especialista, ao argumento de se tratar de tratamento estético. Isso porque a escolha da terapêutica mais adequada cabe ao médico que acompanha cada caso, o qual buscará a maior possibilidade de recuperação, não competindo à operadora ingerência nesse sentido.

Portanto, é ilegítima a recusa da cobertura securitária para cirurgia plástica de retirada de excesso de pele pós-gastroplastia, por não se tratar de procedimento meramente estético, mas sim funcional e reparador, necessário à continuidade do tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento da saúde da autora/apelada.

Sobre o tema, o eg. STJ já adotou o posicionamento no sentido de que “
tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia’
” (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015)”.(AgInt no AREsp 1693523/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020), afinal, a dermolipectomia e mamoplastia não se qualificam como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei nº 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1º, II, da RN/ANS nº 428/2017). 3. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 4. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes. 5. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998. 6. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. 7. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 8. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências 9. Agravo interno não provido. (STJ – Terceira Turma - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - AgInt no REsp 1886340/SP, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Com relação aos danos morais, situações idênticas a que é agora analisada nestes autos (infelizmente) abarrotam o Judiciário cotidianamente, já tendo o STJ decidido que, embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, “
é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada”
(STJ – 3ª Turma – REsp nº 1364775/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Não se pode admitir que a situação enfrentada pela autora/apelada em razão da caprichosa negativa da ré/apelada tenha ficado apenas no plano do mero aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar qualquer lesão com aptidão para ensejar reparação, pois não há sombra de dúvida de que a recusa imotivada impediu a realização das cirurgias reparadoras e certamente gerou grave abalo psicológico/moral, além de sentimentos de frustração, ansiedade e angústia, mormente na hipótese de tratar-se de pessoa cuja saúde já estava debilitada, todos esses aspectos sendo mais do que suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial indenizável.

Sobre o valor da indenização, reafirmo, como já o fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora. E, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

O valor indenizatório fixado pela sentença, em R$ 3.000,00 (três mil reais), é razoável e ajustado às particularidades do caso em análise, atendendo satisfatoriamente ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, não tendo sido apontado qualquer fundamento relevante que convença quanto à dita desproporcionalidade do quantum, mormente porque os argumentos da apelante são absolutamente genéricos, nada dizendo sobre os fatos efetivamente ocorridos com a autora/apelada, e tomados como parâmetros para apuração da justa condenação.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso, e, em obediência ao art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
conforme prevê o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025